Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RESULTADO MORTE. DECISÃO CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.
3. O mero inconformismo de natureza recursal quanto à aplicação de determinada norma não é apto à propositura de revisão criminal, já que esta não pode ser utilizada como uma "terceira instância".
4. Incabível o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis quando devidamente fundamentadas de acordo com os elementos concretos constantes nos autos.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.